Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-14.2023.8.11.0007
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000515-14.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DIMAS ALVES SILVA - CPF: 103.848.834-60 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 09.753.781/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA ESPINDOLA AZEVEDO - CPF: 032.016.014-97 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 35.329.242/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 23 A 26/10/2023 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou parcial provimento ao Recurso. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Peço vista dos autos. PLENÁRIO VIRTUAL DE 23 A 26/10/2023 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou parcial provimento ao Recurso. (sessão de 23 a 26/10/2023) DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor para negar provimento ao recurso interposto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO - INCIDÊNCIA PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - BAIXA DEFINITIVA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Cível interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

A parte recorrente
DIMAS ALVES SILVA
postula a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a parte requerida
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
requereu pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Processo 1000515-14.2023.8.11.0007

Número de ordem 142

Relator JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Classe judicial RECURSO INOMINADO

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem aquilatar o pleito
m virtude de julgamentos sob minha relatoria em casos da mesma vertente.

Trata-se, em suma de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência, em que a parte recorrente tece as seguintes explanações:

“O veículo automotor é, por óbvio, bem móvel e, na forma da legislação civil (art. 1.267, caput, Código Civil), seu trânsito jurídico se faz através da tradição, que consiste na entrega do bem ao novo proprietário. Assim, qualquer ato outro não é da essência do negócio jurídico que recai sobre móveis, sendo que a partir da entrega do bem ao comprador este já é considerado proprietário.

[...]

Em outras palavras: uma coisa é o aperfeiçoamento da transferência do móvel, que depende da tradição, na forma da legislação civil. Outra, completamente diferente, é a responsabilidade por infrações de trânsito, esta sim condicionada à comunicação da venda à autarquia respectiva.

[...]

As alegações do Recorrente, de que a transferência do bem só depende da tradição ou de que, subsidiariamente, não é mais dono do móvel porque renunciou à propriedade, só precisam da análise do direito posto. No que se refere à tradição como requisito único para venda de bem móvel, tal está expresso no art. 1.267 do Código Civil e, como já dito, é ponto assente no Superior Tribunal de Justiça em acórdão acima juntado. Quanto ao fim da propriedade e desvinculação do Recorrente do veículo, independentemente de restar demonstrado, ou não, que houve transferência para um terceiro, decorre da simples declaração de que não é mais proprietária do bem. O pedido do Recorrente nunca foi o de transferência do veículo para terceiro. Como se percebe do instrumento da demanda, o Recorrente requer, apenas, o reconhecimento de que o bem não lhe pertence, seja porque o vendeu, seja porque expressamente renuncia à propriedade.

[...]

Isto porque, ao negar a propriedade, o que a Recorrente está fazendo nada mais é do que renunciar ao direito do qual era titular e o Código Civil, em seu art. 1275, trata expressamente a renúncia como forma de perda da propriedade:

[...]”

Dentro dos limites do pedido inicial e recurso (art. 492, CPC), a pretensão recursal não vinga. Tal qual reconhecido na origem,

a parte autora/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pela sistemática processual (art. 373, I, CPC).

Em favor dos atos administrativos milita a presunção legal de existência e de veracidade.

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (
in
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

[...]”

Impossível o pedido de desvincular o cadastro do veículo automotor, quando a ausente a indicação de um titular, ainda que sob a ótica da renúncia de propriedade (art. 1.275, II, CC), como se veicula como tese central de defesa. De forma semelhante, julgados no âmbito das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor
.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 1011576-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

(TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA VENDA DO VEÍCULO AO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

2. À luz das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que não se admite a renúncia de direito sobre veículo automotor para fins de exclusão de propriedade desse bem.

3. Se ausente qualquer documento comprobatório da suposta venda do veículo a terceiro, afigura-se descabida a pretensão de transferência do bem, dado que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido.

(TJ-MT, N.U 1000596-08.2019.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Ainda, nesta Turma Recursal, nas três composições, inclusive da minha relatoria:

RENUNCIA A PROPRIEDADE DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALIENAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inexistência de prova mínima indiciaria acerca da tradição do bem móvel, da realização da comunicação de venda ao DETRAN/MT, e ou do paradeiro do veículo, torna temerária a declaração de inexistência de propriedade e afastamento da responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

(TR-MT, N.U 1001067-13.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO CADASTRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, CPC).

2. Hipótese em que a parte objetiva a declaração de negativa de propriedade de veículo automotor, mas não se desincumbiu do encargo em demonstrar a sua efetiva transferência, sendo inviável a pretensão de forma genérica e irrestrita em cotejo com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. “Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação” (TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 27/10/2020).

4. Sentença em consonância com o quadro probatório dos autos, norma regente e entendimento jurisprudencial.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1000461-93.2019.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PERANTE O DETRAN/MT. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE QUE DEVE PERMANECER COM O PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito. O CTB não impõe que o Estado exclua imediatamente o nome do vendedor no registro de veículo, mas apenas limita em vedar que realize atos de cobrança em que leva a responsabilização do alienante. Não havendo comunicação de venda, a responsabilidade por débitos e multas do veículo, permanece sob a responsabilidade do alienante para todos os efeitos legais. 2. A simples manifestação de renúncia não implica na perda da propriedade veicular, devendo ser cumpridos os requisitos legais para que ela seja transferida ao novo proprietário. Precedentes do TJMT (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041 e N.U 1011030-57.2022.8.11.0003).

3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

(TR-MT, N.U 1002761-80.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 02/11/2023)

No mesmo sentido: TR-MT, N.U 1003175-18.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023; N.U 1002442-43.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020.

No caso concreto, à guisa do contexto fático-probatório, por qualquer faceta, impõe-se a improcedência do pedido, seja porque cabia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito – o que não o fez, seja porque incabível a transferência de propriedade, via tradição, de forma irrestrita.

A Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça [
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
] está atrelada na premissa da existência de prova da transferência da propriedade, o que sequer há indícios nos autos, como se disse.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para negar provimento ao recurso interposto.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024